Tribunal: TJDFT
Processo: 0737939-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737939-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EMBARGADO: FRANCISCO EUZEBIO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, ajuizada por Francisco Euzebio Neto, em que o d. Juízo a quo, baseando-se em novos fundamentos e documentos, deferiu “o novo pedido de tutela provisória de urgência para determinar a ré que, no prazo de 24 horas, retome o tratamento do autor, com o autorização e o custeio dos medicamentos pembrolizumabe, 200mg EV (Keytruda), associado a axitinibe, 5mg VO (Inlyta), nos exatos termos descritos no relatório médico de ID 108292267 - Pág. 1; sob pena de multa diária de R$ 21.500,00 até o efetivo cumprimento da medida. (ID 108872772 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante aduziu, em síntese, que a segunda decisão, ora recorrida, basicamente reativa os efeitos da primeira decisão reformada por este segundo grau, e que diversos trechos dos fundamentos de ambas são semelhantes. Asseverou que todas as questões já foram analisadas por este TJDFT no julgamento do agravo de instrumento n. 0725803-40.2021.8.07.0000 e que a segunda decisão afronta o que restou decidido por esta Corte. Mencionou que na decisão objeto do presente recurso houve o acréscimo de apenas um fundamento: “haveria novo laudo médico e haveria novos exames que indicariam suposta eficácia do tratamento”. Alegou, no entanto, que, consoante acórdão do referido agravo de instrumento, não basta a prescrição de determinado medicamento para se impor a sua cobertura, mas a previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou no contrato, sob pena de inviabilizar economicamente os planos de saúde. “Ou seja, conforme decidido pelo TJDFT, o que define a obrigatoriedade de cobertura contratual não é o laudo médico indicando possível eficácia do tratamento, mas sim a previsão da terapêutica no rol da ANS.” Ressaltou que a negativa de cobertura pela Operadora de Saúde não impede a continuidade do tratamento do agravado por meio do SUS ou por recursos próprios. Afirmou inexistir garantia de que, em caso de improcedência, poderá o agravado ressarcir a agravante, mormente porque ele deixa claro não possuir condições de custear os medicamentos, além de ter requerido a gratuidade de justiça. Defendeu, assim, a prestação de caução pela parte agravada, em atenção ao disposto no §1o do artigo 300 do Código de Processo Civil. Acrescentou que as astreintes foram fixadas em valor exorbitante, mostrando-se desproporcional e desarrazoada, além de inexistir limitação. Citou jurisprudência sobre o tema. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pediu a reforma da decisão agravada nos termos expostos ou, subsidiariamente, que fosse determinada ao agravado a prestação de caução, nos termos do art. 300, §1o, do CPC; a redução do valor da multa, bem como a fixação de um limite. Preparo regular (ID 31037444). Ao ID 31087020, deferi o pleito liminar. Opostos embargos de declaração pela parte agravada (ID 31342098), a decisão restou mantida. Contrarrazões ao ID 31342101, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Isso porque, em consulta aos autos de origem, constata-se que, não obstante a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, comunicada ao d. Juízo a quo em 30/11/2021 (ID’s 109995210 e 109995211), este entendeu por bem prolatar a sentença em 25/01/2022, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, resolveu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC (ID 113552994). Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora